Tribunal: TJPA
Processo: 0802712-78.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802712-78.2022.8.14.0070

APELANTE: ALEXANDRO LIMA RIBEIRO, JOSIAS MENDONÇA MONTEIRO, DIEMERSON DA SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0802712-78.2022.8.14.0070

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: ALEXANDRO LIMA RIBEIRO, DIEMERSON DA SILVA BARBOSA e JOSIAS MENDONÇA MONTEIRO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E V, E § 2º-A, I, DO CP) EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. MÉRITO. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EXACERBADAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. TEMA 585/STJ. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. SÚMULA 14/TJPA. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS ATINGIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo triplamente majorado em concurso formal, pleiteando a reforma da dosimetria da pena e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais: (i) se a dosimetria da pena, em suas três fases, foi aplicada de forma justa e fundamentada; (ii) se a ausência de apreensão e perícia das armas de fogo impede o reconhecimento da respectiva majorante; e (iii) se o pedido para apelar em liberdade pode ser conhecido em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido para recorrer em liberdade não é cognoscível em apelação, por se tratar de matéria a ser arguida em via própria (
habeas corpus
), estranha ao efeito devolutivo do recurso.

4. A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em elementos concretos que denotam maior reprovabilidade da conduta, como a manutenção de reféns por longo período e a presença de vítima vulnerável (gestante), extrapolando a normalidade do tipo penal.

5. É pacífico na jurisprudência do STJ que, diante de múltiplas causas de aumento, uma delas pode ser utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, sem que isso configure
bis in idem
.

6. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não afasta a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando seu emprego é comprovado por outros meios de prova idôneos, como os depoimentos firmes e coerentes das vítimas, nos termos da Súmula 14 deste E. Tribunal e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A dosimetria da pena que exaspera a pena-base com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
(longa restrição de liberdade das vítimas e ousadia da ação), e utiliza majorante sobejante como circunstância judicial, está em conformidade com a jurisprudência do STJ.

2.

A comprovação do emprego de arma de fogo por meio de prova testemunhal idônea supre a ausência de apreensão e perícia do artefato para fins de incidência da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º-A, I, do CP.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 61, I, 65, III, 'd', 68, 70, 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I. Código de Processo Penal, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 642.042/SP; STJ, REsp 1.931.145-SP (Tema 585); STJ, EREsp 961.863/RS; TJPA, Súmula 14; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067193120198140401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
ALEXANDRO LIMA RIBEIRO, DIEMERSON DA SILVA BARBOSA e JOSIAS MENDONÇA MONTEIRO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que os condenou como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II e V, c/c art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal (ID 90397084).

Narra a denúncia (ID 14122626) que, no dia 30 de julho de 2022, por volta das 19h, na Farmácia Max Popular, localizada no centro de Abaetetuba/PA, os três denunciados, em concurso com um quarto indivíduo, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram bens de diversas vítimas (clientes e funcionários) e as mantiveram como reféns por aproximadamente duas horas. A ação foi interrompida pela chegada da polícia, dando início a uma longa negociação que culminou na rendição dos acusados e na libertação das vítimas. A peça acusatória imputou ainda a Alexandro Lima Ribeiro um crime de roubo anterior, de uma motocicleta, que teria sido utilizada na ação, fato pelo qual ele foi absolvido em primeira instância.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar os réus, aplicando as seguintes penas:
Alexandro Lima Ribeiro:
9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 161 dias-multa, em regime inicial fechado;
Diemerson da Silva Barbosa:
9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 161 dias-multa, em regime inicial fechado; e
Josias Mendonça Monteiro:
14 anos de reclusão e 233 dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões (ID 14122730), pugna pela reforma da dosimetria da pena, requerendo: a) a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; b) a compensação parcial da atenuante da confissão com a agravante da multirreincidência para o apelante Josias; c) a exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, ante a ausência de apreensão e perícia; e d) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 14570932), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves (ID 18216512), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso, ressalvada a matéria a ser tratada em tópico preliminar.

02 – DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa dos apelantes postula o direito de recorrerem em liberdade. O pedido não comporta conhecimento. A via da apelação criminal não é o instrumento processual adequado para a análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva, matéria que desafia ação autônoma de Habeas Corpus. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a inviabilidade de se analisar, no bojo da apelação, matérias estranhas ao seu efeito devolutivo.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA.
[...] CONHECIMENTO, EM PARTE, E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. [...] à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, em parte, e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067193120198140401, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 26/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Desta forma, não conheço do pedido para recorrer em liberdade.

03 – DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a reforma da dosimetria da pena. Após análise acurada dos autos, entendo que a sentença não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

3.1 – Da Dosimetria da Pena: Primeira Fase

A defesa alega que a pena-base foi exasperada sem fundamentação idônea, utilizando-se da gravidade em abstrato do delito. A alegação não procede.

A magistrada sentenciante fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, valorando negativamente a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
. A fundamentação utilizada foi concreta e vinculada aos fatos provados nos autos, que demonstram uma reprovabilidade muito superior à inerente ao tipo penal de roubo.

Quanto à
culpabilidade
, a sentença destacou que a ação "se desenrolou em horário de grande circulação de pessoas", que os réus mantiveram as vítimas "restringindo a liberdade destas por mais de 02 horas" e que, entre os ofendidos, "havia uma mulher grávida". Esses elementos, comprovados pelos depoimentos, demonstram o dolo intenso e o total desprezo pela integridade física e psicológica das vítimas, justificando plenamente a valoração negativa. A vítima Clecia Pinheiro da Costa, funcionária da farmácia, relatou em juízo que foi feita de refém e usada como escudo humano, e que a negociação com a polícia durou mais de duas horas, período de intenso terror.

No que tange às
circunstâncias do crime
, a juíza utilizou o "concurso de 04 agentes" para negativar o vetor. Tal técnica é amplamente admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que permite, em casos de roubo com múltiplas majorantes, o deslocamento de uma delas para a primeira fase, a fim de exasperar a pena-base, enquanto as demais incidem na terceira fase. Isso evita o
bis in idem
e permite a correta individualização da pena.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. [...]
a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.
(STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021) – destaquei.

Assim, havendo fundamentação concreta para a exasperação, baseada em elementos que extrapolam o tipo, afasta-se a aplicação de critérios puramente matemáticos ou de frações fixas, como a de 1/8 pleiteada pela defesa.

Portanto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada e não merece reparos.

3.2 – Da Dosimetria da Pena: Segunda Fase

A defesa do apelante
Josias Mendonça Monteiro
requer a compensação parcial da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Ocorre que, da simples leitura da sentença, verifica-se a ausência de interesse recursal neste ponto, pois a magistrada já realizou exatamente o que a defesa pleiteia.

Consta na certidão de antecedentes que o réu é multirreincidente, possuindo três condenações anteriores transitadas em julgado (ID 14122708). Diante disso, a juíza, em estrita observância ao
Tema 585 do STJ (REsp 1.931.145-SP)
, reconheceu a preponderância da agravante da multirreincidência e procedeu à compensação proporcional, elevando a pena na fração de 1/5, o que se mostra razoável e adequado. A tese defensiva, portanto, já foi acolhida na origem.

3.3 – Da Dosimetria da Pena: Terceira Fase

A defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento relativa ao
emprego de arma de fogo
, sob o argumento de que os artefatos não foram apreendidos nem periciados.

A tese é manifestamente improcedente e contraria a jurisprudência pacificada.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará consolidou seu entendimento na
Súmula nº 14
, que dispõe: "É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva".

No mesmo sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EREsp 961.863/RS
, firmou a tese de que a incidência da majorante prescinde da apreensão e perícia da arma quando sua utilização for comprovada por outros meios, como a palavra da vítima.

No caso dos autos, a prova é robusta. As vítimas Clecia Pinheiro da Costa e Joaquim Carlos Loureiro dos Santos, bem como os policiais militares Nielson Valente Pinheiro e Edivaldo Moura da Silva, foram categóricos em afirmar que os réus estavam armados e utilizaram as armas para intimidá-los. Os próprios apelantes, em seus interrogatórios, confessaram que havia duas armas de fogo na empreitada criminosa.

Dessa forma, comprovado o efetivo emprego de arma de fogo, a manutenção da majorante é medida que se impõe, sendo o aumento na fração de 2/3 uma decorrência legal e obrigatória, prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

3.4 – Do Concurso Formal

Por fim, a aplicação do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) foi acertada. A ação dos apelantes, embora única, atingiu patrimônios distintos, pertencentes à farmácia e a diversos clientes e funcionários que estavam no local, configurando a pluralidade de resultados exigida para a aplicação do instituto. A fração de aumento de 1/6 é a mínima prevista em lei e mostra-se proporcional ao número de vítimas comprovadas nos autos.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso de apelação e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025